Tribunal: STF
Processo: ARE 1478777
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL - VPNI. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “Apelação. Gratuidade da Justiça. Impugnação. Preclusão. Litispendência. Identidade de partes, pedido e causa de pedir. Ausência. Vantagem pessoal (quintos). Direito adquirido. Transposição de cargo. Manutenção. 



    1. A não impugnação de deferimento da gratuidade da justiça por meio do recurso cabível torna preclusa essa discussão em sítio de apelação. 



    2. Não há falar em litispendência quando, com relação à ação anterior, não coincidir partes, pedido e causa de pedir. 



    3. As vantagens pessoais adquiridas em determinado cargo público podem ser transpostas para outro, ainda que vinculado a ente da Federação diverso. 



    4. O adicional traduz vantagem de caráter pessoal concedida em virtude de evento consolidado e irreversível, incorporando-se, pois, de maneira imediata e automaticamente ao patrimônio do servidor no instante em que preenche os requisitos legais, tornando-se impassível de supressão (art. 5º, XXXVI, da CF/88). 



    5. Apelo não provido” (fl. 7, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 25, 37, 39 e 61 da Constituição da República e as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que “somente o gestor público, por ocasião da análise quanto ao mérito administrativo, poderá promover a devida organização do serviço público, sendo certo que a ingerência por via transversa implica inegável usurpação da típica atividade administrativa e consequente violação ao princípio da separação dos poderes” (fl. 7, e-doc. 17).



    Assevera que a “1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao manter a condenação estatal ao pagamento de rubrica escorreitamente substituída por outra, reitera-se, terminou por afastar a incidência das supratranscritas Leis Complementares Estaduais n. 221/99 e 1.068/02, que promoveram verdadeira promoção de novo regime jurídico-administrativo” (fl. 10, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “[se] constata do exame dos documentos carreados aos autos que a parte autora exerceu as funções descritas entre os idos 1983 a 2014. A presente ação judicial, no entanto, somente fora proposta em 16/03/2022, quando já inegavelmente prescrita a sua pretensão” (fl. 9, e-doc. 22).



    Sustenta que “a resolução da celeuma não repousa em análise quanto à violação ou não de direito local, mas, sim, na inobservância da jurisprudência desse Pretório Excelso no que tangencia à inexistência de direito adquirido a regime jurídico administrativo, que homenageia a inafastável necessidade de se imprimir dinamismo às atividades realizadas no âmbito administrativo, sempre em homenagem ao princípio da supremacia do interesse público” (fl. 14, e-doc. 22).



    Pede o “provimento do presente agravo para o fim de que, reformando a decisão objurgada, seja, PRELIMINARMENTE, declarada a prescrição da pretensão autoral; ou, NO MÉRITO, admitido o recurso extraordinário interposto em id n. 21565251, julgando-se, ao final, improcedente a pretensão autoral” (fl. 15, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de prescrição da pretensão autoral, suscitada no agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito civil e processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato do FIES. Pagamento Diferenças residuais. Reclamação. Cabimento. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.468.816-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Está restrito à incorporação de vantagem pessoal (quintos) a servidor que trabalhou em cargo comissionado em período coincidente com a vigência do artigo 100 da Lei 68/92, que tinha o seguinte texto: (...). A norma tinha por escopo assegurar certa estabilidade financeira a servidores efetivos que, por cinco anos, tenham sido investidos em função de direção, chefia ou assessoramento, de modo a evitar, quando do desligamento, substancial redução remuneratória. A Lei Complementar 221/1999 revogou esse dispositivo, não prejudicando, entretanto, eventuais direitos até então já adquiridos. Extrai-se do processo que, por quinze anos, dois meses e quatro dias, o apelado, servidor efetivo atualmente aposentado, exerceu função de direção, chefia e assessoramento no Estado de Rondônia e, nessa condição, alcançou direito à vantagem pessoal denominada quintos. Essa verba pecuniária, uma vez incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, constitui direito adquirido, a teor do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e, como tal, deve acompanhá-la no atual cargo público. O direito à percepção da vantagem foi reconhecido, inclusive, pela Procuradoria do Estado, conforme consta na informação 1960/PGE, de 18 de maio/2006, verbis: (...). Exonerado do cargo comissionado que anteriormente ocupava, postulou o pagamento da verba já incorporada, quando então, revendo decisão anterior, o Procurador-Geral do Estado reformou a decisão para modificar, tão somente, a fixação do percentual devido, reduzindo-o para 2/5 e mantendo, portanto, o direito já adquirido pelo apelado. Incontroverso, nesse contexto, o direito do pelado à percepção da verba postulada. No que respeita à apontada inviabilidade do pagamento em razão da transposição do servidor para os quadros da União, é consolidada a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça no sentido de ser do Estado de Rondônia a responsabilidade pelo pagamento de eventuais direitos adquiridos ou devidos a servidores antes da transposição, verbis: (...). Não há dúvida de que vantagens pessoais adquiridas em determinado cargo público podem ser transpostas para outro, ainda que vinculado a Ente diverso. Essa realidade, convenha-se, por diversas vezes, já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...). Impõe-se observar, ademais, que, em verdade, não se trata de concessão de benefício e sim manutenção de direito já incorporado ao patrimônio jurídico, sendo certo que o adicional traduz vantagem de caráter pessoal concedida em virtude de evento consolidado e irreversível, incorporando-se, pois, de maneira imediata e automática ao patrimônio do servidor no instante em que preenche os requisitos legais, tornando-se impassível de supressão (art. 5º, XXXVI, da CF/88)” (fls. 3-6, e-doc. 11).



    7. A apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 68/1992 e Lei complementar estadual n. 221/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR DE JUSTIÇA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. SUBSÍDIOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o exame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução/CNMP 09/2006, Lei Complementar Estadual 13/1994 e Constituição do Estado do Piauí), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE n. 1.269.521-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de direito local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.323.724-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público. Recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Hipótese prevista na legislação local. Validade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Inexistência de vício de iniciativa na apresentação de projetos de lei pelos chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário concernentes à política salarial de seus respectivos servidores. 2. É incabível, na via extraordinária, com base em normas constantes da Lei nº 15.138/10 do Estado de Santa Catarina e na situação pessoal de servidor, a análise de eventual direito seu à incorporação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) auferida anteriormente à investidura em cargo de provimento efetivo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.055.809-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora